Tribunal: TJPA
Processo: 0800729-84.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800729-84.2023.8.14.0013

APELANTE/APELADO: VALMIR DE SOUZA XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800729-84.2023.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: VALMIR DE SOUZA XAVIER

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR.
PLEITO DEFENSIVO.
A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL VALOR PROBANTE. REJEITADA A TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença impugnada no sentido de
reduzir a pena privativa de liberdade para 0
1
(
um
) m
ês
de detenção,
restando mantidas os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800729-84.2023.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: VALMIR DE SOUZA XAVIER

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
VALMIR DE SOUZA XAVIER
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 147 do CP c/ art. 7º, II da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 18970329 p. 1-4) que no dia 23/02/2023, por volta das 09h,
a vítima
VILMA DE SOUZA XAVIER
havia trancado sua residência com um cadeado, tendo o Recorrente ao deparar-se com tal situação ameaçado sua irmã dizendo: “Foi bem aquela vagabunda que fechou esse cadeado... vem aqui vagabunda, fecha esse cadeado que eu vou cortar as tuas mãos e a tua cara!”.

Em razão dos referidos fatos, o recorrido foi denunciado pela conduta do art. 147 do CP c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 18970394), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18970407) pugnando pela reforma da sentença com a absolvição do Recorrente por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia pela reforma da dosimetria em sua primeira fase, a fim de que seja fixada a pena-base em seu mínimo legal.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 18970412) o improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
tão somente para que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal
(ID nº 19507774).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

Na hipótese, a defesa pugna pela reforma do édito condenatório com a consequente absolvição do apelante, por ausência de provas.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade
do delito perpetrado encontra-se sobejamente delineada no caderno de provas, especialmente diante da solidez da narrativa apresentada pela vítima, corroborada por demais elementos de convicção.

A
autoria criminosa
, igualmente, resta cristalina. Segundo elementos de prova colhidos, a vítima Vilma de Souza Xavier em depoimento judicial, é segura no tocante à narrativa dos fatos, pois confirmou que o apelante, na ausência dos seus pais, fica agressivo e no dia dos fatos ameaçou-lhe com um facão. Destacou ainda que em razão de o Recorrente insistir a ameaçar a família e pular sempre o muro da residência, chegaram a instalar serpentina nos mesmos. Complementou afirmando que o mesmo é usuário de drogas, e que mesmo preso chegava a ameaçá-la, dizendo que quando saísse a mataria. Ressaltou que apesar da vigência de medida protetiva arbitrada em desfavor dele, este rondava sua casa e dizia aos mototáxis da vizinhança que queria ter cortado o seu pescoço.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(TJ-PA - APR: 00005582220188140051 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Ademais, é sabido que apesar do delito de ameaça, corresponder a infração penal que não deixa, necessariamente, vestígios concretos, não há motivos,
no presente caso
, para desacreditar a declaração da vítima, até porque consistente e harmônica com os demais elementos de prova colacionados ao feito.

No presente caso, afere-se que o recorrente proferiu ameaças efetivas à ofendida.

Além do mais, o temor incutido vem a ser acentuado, principalmente, diante do fato de que o réu, faz uso de entorpecentes, momentos nos quais dá início a contendas como a relatada.

Valeu-se o Magistrado, a fim de demonstrar as razões do seu convencimento, da prova amealhada, tanto na fase inquisitiva, como em Juízo, referindo-se ao fato de que a prova oral se revela harmônica e coerente, apta a determinar não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica do recorrente, diante da ameaça sofrida pela vítima, que causou inclusive, intenso temor, tanto que procurou ajuda da justiça.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
de Origem
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, e respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante.

2.

Do Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal

Em suas razões a defesa pugna para que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal.

Razão lhe assiste.

Analisando a sentença, verifico que a Magistrada Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime:

“CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em

que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ameaçar a ofendida.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não indicam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: Sem elementos para aferição;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Assim, para o crime de AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO, fixo a pena-base de 03 (três) meses de detenção.”

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresentam quaisquer peculiaridades que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurarem como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante, a qual fixo em
01 (um) mês de detenção.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
reduzir a pena privativa de liberdade para 01 (um) mês de detenção,
restando mantidas os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/08/2024